Tribunal: TJMT
Processo: 1012640-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012640-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 053.720.851-85 (PACIENTE), ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 657.483.363-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 017.413.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 014.933.601-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO DECRETADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de duas pacientes presas preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 31
(trinta e um)
tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína em veículo de corréu.

Sustentam constrangimento ilegal por ausência de indícios de autoria, ilegalidade da busca e apreensão, impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, predicados pessoais favoráveis e necessidade de prisão domiciliar por serem mães de menores de 12 anos.

II. Questão em discussão:

3. As questões discutidas são:

(i)
se há ausência de justa causa para a prisão preventiva por falta de indícios de autoria;

(
ii
)
se houve decretação de prisão preventiva de ofício;

(
iii
)
se a busca e apreensão foi nula;

(
iv
)
se caberia substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

4. A análise de negativa de autoria é incabível em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória, devendo a apuração ocorrer na instrução criminal (STJ, HC 310.922/MS, Quinta Turma).

5. A prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas em juízo de retratação provocado por recurso do Ministério Público, conforme autorizado pelo art. 581, V, CPP.

6. A busca e apreensão e a apreensão de 31,68kg de
pasta-base de
cocaína constituem elementos concretos que justificam a segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, CPP; Enunciado Orientativo 25/TJMT).

7. Predicados pessoais não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS).

8. O pleito de prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, configurando supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.

Tese de julgamento:
“A expressiva quantidade de droga apreendida, somada aos indícios de participação no delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI, LVII e LXVIII; CPP,
arts
. 282, 311, 312, 313 e 581, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 310.922/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2015;
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
as
paciente
s

LUANA OLIVEIRA CHAVE
S
e
ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Extrai-se da impetração que
as
paciente
s
fo
ram
pres
as
em flagrante no dia 21 de março de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
em razão de uma hipotética ligação com o investigado
Denilson
Martins de Almeida
, que em momento anterior, havia sido preso por envolvimento com o mesmo delito.

Extrai
-se
da impetração que as pacientes transitavam pela MT-265 em um veículo Marca Toyota, SW4 branca, quando foram abordadas por policiais d
o
GEFRON, em operação de rotina e nada de ilícito fo
i
encontrad
o
com elas.

Relata ainda a impetrante, que os militares também procederam à abordagem do veículo
Amarok
, de cor preta, conduzid
o
por
Denilson
Martins de Almeida, e lá localizaram 31 (trinta e um) tabletes de substância similar
à
pasta-base de cocaína escondidos no pneu de estepe.

Afirma que diante dessas circunstâncias, os policiais decidiram prender os integrantes dos dois veículos.

Consta
,
ainda
,
que na audiência de custódia realizada no dia 22/03/2025, foi-lhes concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas
cautelares diversas, ante a ausência de indícios suficientes de autoria, evidenciada pela primariedade das pacientes e da ausência dos requisitos para a prisão cautelar, com amparo no princípio da homogeneidade.

Contra aquela decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito
. Ocorre que o magistrado, ao realizar o juízo de retratação, reconsiderou a liberdade provisória anteriormente concedida e decretou a prisão das pacientes, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em síntese,
a
impetrante sustentou que o
s
paciente
s
v
ê
m sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência
de indícios de autoria; II) impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício; III) nulidade da busca e apreensão realizada;
IV) as
paciente
s
possu
em
predicados pessoais favoráveis
;

V
)
possuir
em
filhos menores que necessitem de assistência; VI)
suficiência das medidas cautelares diversas à prisão
e; VII) imposição da prisão domiciliar
por possuírem filhos menores de 12 anos
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
281726850
).

O Juízo singular prestou as informações (
id
.
283616862
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
288145374
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a
Impetrante
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual est
ão
submetid
as

as
paciente
s

LUANA OLIVEIRA CHAVES e ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA
, que se
encontra
m foragidas desde 11/04/2025
, quando o magistrado determinou a expedição de mandado de prisão,
que se encontra
pendente de cumprimento.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia 21 de março de 2025, por volta das 21h20min, durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas e Tolerância Zero, equipes do GEFRON, 12º CR de Pontes e Lacerda, 2ª CIA PM de Comodoro, Força Tática do CR-12 e ROTAM de Cuiabá, realizavam bloqueio policial na rodovia MT-265, nas proximidades da Fazenda Charco Grande, com o objetivo de combater crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia.

Durante a ação, dois veículos foram abordados, uma Toyota Hilux SW4, cor branca, conduzida por Fábio José dos Santos com as
pacientes como
passageiras, e uma VW
Amarok
, cor preta, conduzid
o
p
or
Denilson
Martins de Almeida
,
e

ambos os condutores informaram estar retornando de um sítio na região de Triunfo e residirem no município de Comodoro/MT.

Durante a busca veicular, foram constatadas avarias no pneu estepe do veículo
Amarok
, o que motivou o deslocamento até a base operacional para inspeção mais detalhada. Após busca minuciosa, foram encontradas, no interior do pneu estepe, 31 (trinta e uma) peças de substância análoga à pasta base de
cocaína.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº
1000255-81.2025.8.11.0098
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
,
em juízo de retratação
,
decretou
a prisão preventiva d
as
paciente
s
, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...) No caso em tela, reavaliando a decisão proferida em id. 188028442 tenho que é o caso de retratação no que tange a conversão da prisão preventiva dos custodiados Luana Oliveira Chaves, Andreia Ramos de Oliveira e
Denilson
Martins De Almeida. Explico.

A prisão preventiva é medida de exceção, que se assenta na Justiça Legal, a qual obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Sob este aspecto, a Lei 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese
do
réu estar
solto ou preso.

No caso ora apreciado, os indigitados foram presos em flagrante delito por serem autores do crime de tráfico. Nesta senda, cumpre anotar que a censurabilidade da conduta dos representados é latente.

Além disso, verifica-se da folha de antecedentes dos increpados
Denilson
(autos nº 1002558-64.2024.8.11.0046),

Fábio (autos nº 0006417- 52.2017.8.11.0046, 0000941-43.2011.8.11.0046 e 943-13.2011.811.0046)
e Luana (autos nº 0000261- 88.2019.8.11.0107 e 1000477-95.2020.8.11.0107) reiteradamente cometem delitos, inclusive, a investigada Luana foi condenada por duas vezes por crimes de tráfico de drogas, conforme processo acima indicado.

Tem-se ainda, a quantidade de droga apreendida (31 tabletes COCAÍNA),
demonstrando a gravidade da conduta e a possível inserção dos increpados voltada para o tráfico de larga escala.

Desta forma, sendo a(s) infração(
ões
) imputada(s) aos increpados punida com a pena de reclusão e superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
,
os mesmos
estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art.
312).

Quanto ao fumus
comissi
delicti, tal como se extrai das peças do caderno probatório. De igual modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrências, depoimentos dos
policiais
prestados à Autoridade Policial.

Quanto ao periculum
libertatis
, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública (ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Conforme exposto alhures, há indícios de que os representados são autores e coautores do crime de tráfico de drogas. Além disso, vê-se a gravidade dos fatos tendo em vista que os custodiados transportavam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta.

No caso, trata-se de uma gama de crimes extremamente deletérios para a comunidade, motivo pelo qual a liberação dos investigados estimulará a prática de outros delitos e porá em risco a credibilidade da justiça, o que demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §

6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, ou garantir a instrução criminal. Vejamos:

Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/5/2017).

Portanto, nos moldes do art. 282, §6o, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

Diante do exposto,
REVOGO a decisão anteriormente proferida (id. 188028442) e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUANA OLIVEIRA CHAVES, ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA

E DENILSON MARTINS DE ALMEIDA
, nos termos
do art. 311, 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE o competente Mandado de Prisão Preventiva no BNMP 3.0. (...) (id.
281813355
)”

Da leitura da decisão, colhe-se que foi calcada na gravidade concreta do delito (grande quantidade de entorpecente), de ação extremame
nte deletéria, bem como, visando impedir a reiteração delitiva, além dos relatos de que o delito foi praticado e
m contexto de organização criminosa.

1 – Relaxamento da prisão “ilegal” por ausência de indícios de autoria delitiva

Em
relação à alegação de ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva não encontra guarida
no presente caso. Isso porque para que se possa avaliar tal fato, exige o cotejo direto com elementos informativos da investigação, o que não se coaduna com a natureza sumária da presente ação constitucional.

É entendimento pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto nesta Corte, que a análise de tese de negativa de autoria demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreitado
habeas corpus
.

Conquanto o devido processo legal assegure
às

investigadas
ampla oportunidade de defesa, inclusive quanto à demonstração de sua inocência, a verificação da responsabilidade penal deve ocorrer no âmbito próprio da instrução processual, por meio de produção de provas, contraditório e eventual prolação de sentença.

A jurisprudência pátria, em harmonia com o Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, é clara ao assentar que não se revela cabível, no âmbito do
habeas corpus
, o debate acerca da autoria delitiva, dada a vedação de dilação probatória nesta via excepcional.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: HC
310.922/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2015,
DJe
30/09/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2015,
DJe
17/06/2015;
AgRg
no RHC 181.801/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
30/08/2023;
AgRg
no HC 797.677/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/06/2023,
DJe
09/06/2023; e
AgRg
no HC 831.444/MG, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
30/08/2023. Tais decisões reafirmam que o reconhecimento da autoria delitiva deve ser

reservado à fase instrutória, sob o crivo do contraditório, e não por meio de
habeas corpus
.

Dessa forma, inviável se mostra a análise quanto
à
ausência de autoria e materialidade nesta ação constitucional,
a
qual demanda instrução probatória em sede de conhecimento.

2 –
Da i
mpossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício

Aduz

a impetrante que o Ministério Público não
“representou efetivamente pela decretação da prisão preventiva das pacientes”
(sic) e, portanto, não poderia o magistrado tê-la decretado “de ofício”, nos termos do que preceitua os artigos 282, § 2º e 311, ambos do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Sustenta
que, ainda que o Ministério Público tivesse demonstrado inconformismo com a decisão que concedeu a liberdade provisória às pacientes, não chegou a declinar os motivos, de modo que não houve representação expressa e fundamentada acerca da eventual necessidade do decreto cautelar, sendo, portanto, proibida a decretação da prisão preventiva “de ofício” pelo magistrado.

Contudo, o pleito não merece acolhimento. Isso porque a decisão que revoga a prisão preventiva é recorrível por recurso em sentido estrito, conforme determina o art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal.

A sistemática desse recurso estabelece que o magistrado, à vista das razões, reformará ou sustentará a sua decisão, devendo então, instruir os autos e remetê-los ao Tribunal para julgamento do recurso.

Assim, como o recurso em sentido estrito foi direcionado em face da decisão que concedeu a liberdade provisória às pacientes, ou seja, que fosse revogada a liberdade provisória e, dessa forma, pudesse ser decretada a prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público
, c
onclui-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva é consectário lógico
do
juízo de retratação
feito pelo magistrado, motivo pelo qual entendo não ter havido qualquer manifestação “de ofício” pelo Juízo
a quo
.

3 – Da alegação de nulidade da busca e apreensão

Sustenta ainda, a Impetrante, a ilegalidade da busca e apreensão, pessoal
nelas realizadas
e veicular, no veículo Toyota SW4, uma vez que nada de ilícito havia sido encontrado nesse automóvel.

Ressalta que os policiais militares do GEFRON, sem qualquer justa causa, realizaram nova abordagem no veículo
, cerca de 10km
depois
e
não encontraram nada de ilícito,
e
, mesmo assim, as pacientes foram conduzidas para a base da polícia e informadas que no veículo
Amarok
haviam sido encontradas substâncias entorpecentes.

Destacou que o condutor da camionete
Amarok
negou ter conhecimento da droga e qualquer relacionamento com as pacientes, motivo pelo
qual não há qualquer envolvimento delas com os entorpecentes encontrado no interior daquele veículo, de forma que entende ser a prisão absurda e ilegal, devendo, portanto, ser revogada.

Também nesse ponto, a impetração não merece ser acolhida.

C
onstata-se, da decisão que
em juízo de retratação,
o juiz primevo
revogou a liberdade provisória das pacientes
por entender
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do auto de constatação
que fora apreendido
entorpecente
s

na quantidade de:

“
trinta e uma (31) porções de substância sólida,
compactada, de cor amarela, em formatos de blocos retangulares (tabletes), revestidas individualmente com fragmentos de plásticos e fitas adesivas de cor verde, com gravação em baixo relevo nas superfícies dos materiais, sendo um círculo com o número “4” no interior
.”
,
pesando a
massa bruta de
31
,
680Kg (trinta e um quilos, seiscentos e oitenta gramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, verifica-se que o veículo em que se encontravam as pacientes atuava, em tese, como “batedores de estrada”, realizando a vigilância e a escolta do automóvel que transportava a substância entorpecente, motivo pelo qual a questão acerca da
legalidade ou ilegalidade da busca e apreensão e o
não envolvimento delas com a apreensão das drogas deve ser discutida na ação penal correspondente e não nessa ação constitucional que possui cognição restrita.

4 –
Da revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas

A Impetrante ressalta que as pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, são primárias, portadoras de bons antecedentes, detentoras de labor lícito, família constituída e residência fixa, além de serem mães de crianças menores de doze anos, razão pela qual deve-lhes ser aplicadas as cautelares diversas ou ainda a prisão domiciliar.

Não obstante a insurgência das pacientes, não há que ser acolhida a sua pretensão.

N
o tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis d
as
paciente
s
, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal
nº
43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Quanto ao questionamento da prisão
domiciliar por serem mães de menores de 12 anos,
que dependem de seus cuidados, não foi submetido à análise do Juízo de origem, de modo que a apreciação diretamente neste Tribunal de Justiça poderá caracterizar supressão de instância.

Em situações

tais, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL– PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDAEM

PREVENTIVA

–

PRETENDIDA

SUBSTITUIÇÃO

DA MEDIDA

SEGREGATÓRIA

POR PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR

– WRIT

NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o
beneplácito
.”

(N.U 1008203-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Desta forma, tendo em vista que a apreciação da matéria compete, em primeiro lugar, ao Juízo de origem, mostra-se inadequado o manejo direto do pedido perante este órgão colegiado, configurando verdadeira impetração
per
saltum
.

Tal circunstância inviabiliza o conhecimento da pretensão por este Tribunal, pela ausência de prévia deliberação pelo juízo natural, o que caracteriza

supressão de instância.

Portanto,
nesta parte, não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência, julgo extinta, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor da
s
paciente
s

LUANA OLIVEIRA CHAVES e ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025